Tribunal: TJSP
Processo: 1000217-68.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Descabimento. Portabilidade sem cumprimento de novos prazos de carência. Resolução 438/2018 da ANS. Ausência de justificativa ou demonstração de que a beneficiária não preenche os requisitos necessários. Cobertura parcial temporária de 24

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Descabimento. Portabilidade sem cumprimento de novos prazos de carência. Resolução 438/2018 da ANS. Ausência de justificativa ou demonstração de que a beneficiária não preenche os requisitos necessários. Cobertura parcial temporária de 24 meses para doenças preexistentes. Operadora não exigiu da autora exame no momento da contratação do plano. Incidência da Súmula 105 do TJSP. Dano moral configurado. Valor bem fixado (R$4.000,00). Sentença mantida. Recursos improvidos.